Tribunal: STF
Processo: HC 265924
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Trindade de Siqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.035.538/PR (evento 18).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, VI, do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa. Alega que “a marcha processual, apesar da realização das oitivas testemunhais e do interrogatório do acusado, permanece paralisada há OITO meses em virtude da falta de devolução dos quesitos complementares relativos ao laudo necroscópico, os quais vêm sendo reiteradamente requisitados pelo Juízo ao Instituto de Criminalística do Paraná, ainda sem qualquer resposta”. Aduz que a inércia que paralisa o feito é exclusivamente estatal, decorrente da omissão do Instituto de Criminalística em responder aos quesitos complementares. Requer, em medida liminar e no mérito, reconhecimento do excesso de prazo e a consequente revogação da custódia cautelar. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 18):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, em que se alegava constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 



    2. Fato relevante. O agravante encontra-se preso preventivamente desde 29/01/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal. A defesa alegou paralisação da instrução processual devido à ausência de resposta aos quesitos complementares sobre o laudo necroscópico, pendente junto ao Instituto de Criminalística do Paraná.



     3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, fundamentando que não há desídia ou inércia imputável ao juízo processante, considerando a complexidade do caso e a proximidade da decisão que encerra o iudicium accusationis.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando a duração da prisão preventiva e as peculiaridades do caso concreto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, como a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências específicas. 



    6. A mera extrapolação dos prazos legais não configura, automaticamente, constrangimento ilegal, sendo necessário demonstrar desídia ou inércia do aparato judicial. 



    7. No caso, o juízo processante demonstrou diligência na condução do feito, estando próxima a decisão que encerra o iudicium accusationis, pendendo apenas resposta pericial e alegações finais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que a mera alegação de demora na conclusão da instrução criminal não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva. Isso porque, não há um prazo rígido e absoluto para a conclusão da instrução criminal, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como a regularidade e a complexidade da tramitação processual. 



    Ao apreciar a alegação de excesso de prazo, a Corte Superior consignou que (evento 17):



    “(...)



    A súplica não merece prosperar.



    Ab initio, ressalta-se que, conforme o entendimento consolidado desta Corte, as disposições contidas nos arts. 64, inciso III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam a prerrogativa do relator de apreciar liminarmente, em habeas corpus ou recurso em habeas corpus, a pretensão que esteja em conformidade com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que as contrarie, v.g. AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023. Assim, passo a analisar diretamente o mérito.



    A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. Trata-se de uma análise que convoca a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n. 907.485/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).



    A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração da prisão e a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas (como a expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da defesa para a demora processual.



    No caso em exame, o Tribunal de origem, ao analisar a questão, apresentou fundamentação idônea para afastar, por ora, a alegação de mora processual injustificada. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 45-47):



    (...) 4. Quanto à matéria de fundo, sabe-se que “a averiguação de eventual para a excesso de prazo formação da culpa exige a obediência à da duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Essa aferição não se dá de forma meramente matemática levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, sempre pautando-se princípios razoabilidade e da proporcionalidade". Oportuna, no caso, a transcrição das informações prestadas: “O paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.1.2024. Ouvido o Ministério Público, sobreveio, em 31.1.2024, decisão judicial, oportunidade em que homologou-se o flagrante e converteu-se a prisão em preventiva. O mandado de prisão foi cumprido no dia 1º.2.2024. Também naquele dia, o Paciente compareceu em Juízo para a realização danaquele dia audiência de custódia. A prisão cautelar foi mantida. O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 21.2.2024. A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 26.2.2024. O Paciente foi citado no dia 29.2.2024. Ailton Correia, pai da Vítima, por meio da Defesa constituída, requereu sua habilitação nos autos na condição de assistente de acusação. O Ministério Público anuiu e o pedido foi deferido. O Paciente apresentou resposta à acusação em 20.3.2024. Ato contínuo, no dia 22.3.2024, o Paciente pugnou pela concessão de liberdade provisória e juntou documentos. O feito foi saneado no dia 5.4.2024, restando, na ocasião, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10.12.2024 e, posteriormente, para o dia 15.4.2025 – audiência de instrução em continuação. A audiência de instrução e julgamento foi realizada. Nesse particular, é importante consignar que, durante a audiência, as partes fizeram novos requerimentos, os quais consistiram na juntada de novos documentos (prontuários médicos, histórico prisional do Acusado, laudo de exame de corpo e toxicológico do Acusado). Para tanto, expediram-se ofícios, sendo que alguns foram respondidos e outro, não. Nesta data [no último dia 31], determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre os documentos de mov. 354.1/354.3 e mov. 360.1/360.3. No mesmo ato, determinou-se o reiterar do ofício pendente de resposta. Nesse interregno, o Acusado, por meio da Defesa constituída, formulou dois pedidos de revogação da prisão preventiva (Autos nº 3515- 10.2024.8.16.0025 e nº 515-65.2025.8.16.0025), um pedido de trancamento da ação penal (Autos nº 13359- 81.2024.8.16.0025) e um pedido de relaxamento de prisão (Autos nº 7975- 06.2025.8.16.0025). Todos eles foram fundamentadamente indeferidos.” Não se evidencia, diante disso, inércia ou desídia imputável à Autoridade impetrada, tampouco delonga que possa prejudicar o juízo de razoabilidade a que se deve submeter a extensão corporal da prisão, amparada que está (como visto) em motivos concretos, dadas as circunstâncias do fato e as condições pessoais do Acusado. De qualquer modo, avizinha-se a prolação da decisão que encerra o iudicium accusationis, pendendo - unicamente - resposta pericial aos quesitos formulados pela Acusação e alegações finais a serem apresentadas pelas partes. Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.



    Na hipótese dos autos, não se verifica o alegado excesso de prazo da custódia, considerando a pena em abstrato prevista para o grave delito imputado ao paciente, bem como a diligência do Juízo de primeiro grau na condução do feito, tendo sido salientado que está próxima a prolação da decisão que encerra o iudicium accusationis, pendendo - unicamente - resposta pericial aos quesitos formulados pela Acusação e alegações finais a serem apresentadas pelas partes (fl. 47).



    Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). Conforme bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese dos autos, não se verifica o alegado excesso de prazo da custódia, considerando a pena em abstrato prevista para o grave delito imputado ao paciente, bem como a diligência do Juízo de primeiro grau na condução do feito, tendo sido salientado que está próxima a prolação da decisão que encerra o iudicium accusationis, pendendo - unicamente - resposta pericial aos quesitos formulados pela Acusação e alegações finais a serem apresentadas pelas partes (fl. 47).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente